Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000487-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL MENDES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14253
2
Apelação n. 0000487-04.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rafael Mendes Alves
Voto n. 14253
ROUBO REGIME INICIAL Apelo do Ministério Público Pretensão de
que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da
reprimenda
Cabimento
Circunstâncias concretas do delito que
justificam a imposição de regime inicial mais gravoso Art. 33, § 3o, do
Código Penal RECURSO PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 124-127, de lavra do MM. Juiz
Antonio Maria Patiño Zorz, acrescenta-se que Rafael Mendes Alves foi condenado ao
cumprimento da pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código
Penal.
Irresignado, apela o Ministério Púbico (fls. 147-151), pleiteando a
fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. Alega que, muito
embora trate-se de réu primário e tenha lhe sido imposta reprimenda no piso legal, a
fixação do regime inicial deve tomar em conta os critérios previstos no art. 59 do Código
Penal, conforme o art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal. Aduz que as circunstâncias
concretas do crime (natureza grave, no interior de estabelecimento comercial, e ocorrência
de luta corporal com algumas das vítimas) autorizam a exasperação do regime inicial.
Contrarrazões a fls. 154-157, pela manutenção da r. sentença.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. José
Reynaldo de Almeida, é pelo provimento do apelo (fls. 167-170).
É a síntese do necessário.
2. O reclamo comporta provimento.
3. O recorrido foi condenado pela prática de roubo porque, conforme
narra a denúncia, no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 21h30, na Rua Galiano
Neto, no 10, na cidade de São Paulo, Rafael subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida através da simulação de arma de fogo, e mediante violência contra as vítimas
Sonia Pinheiro Lima, Alex Santos Epifanio, e Diego Pinheiro do Nascimento, a quantia de
R$ 482,00, pertencente ao estabelecimento comercial “DP Nascimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14253
3
Não se discute o acerto da condenação o próprio réu confessou a
autoria, tanto em sede policial (fl. 16) quanto em juízo (fl. 130 mídia digital), e foi
reconhecido pelas vítimas (fl. 15) -, nem o montante da pena, já fixada no mínimo.
Pretende-se unicamente a agravação do regime inicial de cumprimento de pena.
4. Conforme constou da sentença, a primariedade do réu e a
quantidade de pena imposta foram os fatores sopesados para a determinação do regime
aberto.
Contudo, com a devida vênia, o regime intermediário se afigura mais
adequado para início de desconto da reprimenda imposta ao recorrido. A conduta em
comento é de extrema gravidade, provocando no meio social medo e permanente
desassossego, tudo a minar o normal convívio das pessoas em sociedade.
Conquanto as Súmulas 718 e 719 do STF, bem como a Súmula 440 do
STJ, vedem a fixação de regime prisional mais severo com base tão somente na gravidade
em abstrato do crime, a fundamentação idônea, com base em dados concretos do caso,
autoriza tal exacerbação.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de
cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão
motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao
condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas
do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2.
Habeas corpus indeferido.” (Habeas Corpus no 177076-PI, Rel. p/
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 04/02/2020).
O caso ora em comento apresenta circunstâncias que autorizam a
fixação de regime mais gravoso. Note-se que, além da grave ameaça, inerente ao crime de
roubo, o recorrido praticou o delito dentro de estabelecimento comercial e utilizou-se de
violência, tendo entrado em luta corporal com a vítima Diego Pinheiro do Nascimento, que
inclusive sofreu ferimentos (fls. 13). Além disto, foi encontrada com o acusado, no
momento da abordagem, uma faca de tamanho médio (cf. auto de exibição e apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14253
4
fls. 17), que, segundo laudo pericial (fls. 93-95), “(...) descrita nas condições em que se
encontra e pela característica que possui além da finalidade a que se destina pode ser
utilizada com instrumento contundente, para intimidar, ameaçar, agredir e/ou lesionar
pessoas, causando ferimentos punctórios e incisos (...)”. Ainda que não efetivamente
utilizada, seu porte durante a execução do roubo evidencia maior periculosidade do agente.
Por todos esses fatores, a demonstrar a especial gravidade da conduta
do acusado e seu alto grau de culpabilidade, deve ele principiar sua pena no regime
intermediário.
5. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
ministerial para estabelecer o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
CESAR MECCHI MORALES
Relator